Tribunal: TJSP
Processo: 0009962-48.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA– Mandado de Segurança – Pretensão de suspensão do processo administrativo de arbitramento da base de cálculo do ITCMD – Título executivo que ressalvou a possibilidade de cobrança de eventual diferença através de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa (art. 148 CTN) – Inexistência de obrigação a ser executada em relação ao

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA– Mandado de Segurança – Pretensão de suspensão do processo administrativo de arbitramento da base de cálculo do ITCMD – Título executivo que ressalvou a possibilidade de cobrança de eventual diferença através de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa (art. 148 CTN) – Inexistência de obrigação a ser executada em relação ao procedimento administrativo -Recurso de apelação, desprovido.